Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-65.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000066-65.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA, LUCAS DE ALMEIDA CORREA

APELADO: JOSE FERNANDES CHAVES e outros (7)

Advogado(s)
:
LINCON JACKSON FRAGA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO PEDIDA NA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INSTALAÇÃO INDEVIDA DE TORRES EÓLICAS EM IMÓVEL RURAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelados, para determinar a reintegração dos autores na posse de imóvel rural, com a consequente remoção das torres eólicas DPT 06 e 07, bem como a condenação da apelante ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondentes às parcelas do arrendamento inadimplidas desde o início da mora até a efetiva reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação indevida da causa de pedir e do pedido no curso do processo, ensejando julgamento extra petita.em afronta ao princípio da congruência; (ii) apurar a existência de cerceamento de defesa por ausência de saneamento e instrução; (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse e a condenação por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inovação da causa de pedir e do pedido no curso do processo,
para incluir pleito de indenização por inadimplemento contratual, sem o consentimento da parte ré, viola os arts. 329, II, e 492 do CPC, configurando julgamento extra petita nesse ponto.

4. A determinação judicial de remoção das torres DPT 06 e 07 não configura julgamento extra petita, pois decorre logicamente do pedido de reintegração de posse. A identificação específica das torres no curso do processo representa mero detalhamento de elementos fáticos já expostos na petição inicial, compatível com a interpretação lógico-sistemática da demanda.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte requer julgamento antecipado da lide e não apresenta insurgência quanto à instrução, operando-se a preclusão lógica quanto à produção de outras provas.

6. Nos termos do art. 561 do CPC, restando comprovada a posse legítima dos autores, a instalação indevida das torres pela ré e a perda da posse, configura-se o esbulho possessório, sendo cabível a reintegração.

7. A posse decorrente de contrato de arrendamento rural torna-se injusta com o inadimplemento da obrigação principal, especialmente quando ausente comprovação do pagamento e não aperfeiçoado formalmente o contrato, legitimando a ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de indenização por inadimplemento contratual exige pedido expresso na petição inicial, decorrente de causa de pedir aduzida, sob pena de julgamento extra petita.

2. A especificação posterior de elementos fáticos já constantes na inicial não configura inovação indevida da causa de pedir.

3. A parte que requer julgamento antecipado da lide não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa.

4. O inadimplemento contratual no contrato de arrendamento rural descaracteriza a posse legítima e autoriza a reintegração de posse ao proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, II; 492; 371; 509; 555, I; 561; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70084029339, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 27.11.2020; TJ-PA, AC nº 00011217620178140301, Rel. Des. Luana de Nazareth, j. 06.02.2024; TJ-BA, AC nº 0000064-95.2014.8.05.0101, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0000066-65.2014.8.05.0101
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
RENOVA ENERGIA S.A.
e
JOSÉ FERNANDES CHAVES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA